Tribunal: TJSP
Processo: 2106559-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Arujá
Registro: 2020.0001000316
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Arujá, em que é embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA., são embargados ADEMILTON CORDEIRO
DA SILVA e RODRIGO CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Arujá
Voto no 25.937
Embargos de Declaração no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Arujá / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Sérgio Ludovico Martins
Embargante(s): Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargado(a)(s): Ademilton Cordeiro da Silva e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 258/264, que deu provimento ao recurso de agravo interposto pelos
embargados, para conceder a tutela de urgência pleiteada pelos
embargantes e, assim, mantê-los liminarmente no exercício da posse do
imóvel disputado.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
(a) não observou as argumentações trazidas no corpo da contraminuta
relativas ao conhecimento do embargado Ademilton acerca da existência
da Ação Possessória no 0004632-17.2012.8.26.0045; (b) o coembargado AMILTON
não pode ser tido como terceiro alheio ao processo, uma vez que, conforme
reconhecido no acórdão, estava no polo passivo da ação principal; e (c)
propositadamente, o coembargado AMILTON não apresentou contestação no
prazo estipulado em lei e agora busca, de forma ardil, embaraçar o devido
andamento do processo e o cumprimento da decisão que lhe é
desfavorável, com manifesto intuito protelatório, corrompendo a natureza
da lei processual para seu próprio proveito. Pugna pelo provimento do
recurso para sanar as propaladas omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Arujá
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o julgamento
presencial do agravo de instrumento, é possível o julgamento virtual destes
embargos declaratórios.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos embargos declaração, de modo a tornar o julgamento
presencial antieconômico e contrário ao princípio constitucional da
duração razoável do processo, sem perder de vista a inexistência de
qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Arujá
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento dos embargos.
Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2106559-49.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Arujá
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“As cópias extraídas dos autos do processo da ação de reintegração de
posse revelam que, efetivamente, os embargantes não foram chamados a
integrar o polo passivo daquela ação, nem houve seu comparecimento
espontâneo.
A citação é ato formal indispensável ao desenvolvimento válido e regular
do processo.
Era imprescindível que todos os ocupantes do imóvel fossem citados.
Não é lícito presumir que os embargantes tomaram conhecimento
daquela demanda, por se tratar de ex-cônjuge e filho, respectivamente, da
ré.
A dúvida, no caso concreto, não se resolve a favor da validade do ato,
mas em desfavor dela.”
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.